Tribunal: TJDFT
Processo: 0723901-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA EM LOCAL DIVERSO DA SEDE. TEORIA DA APARÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO. CITAÇÃO. NULIDADE.

I – Havendo nos autos endereço declarado da sede da pessoa jurídica, é nula a citação realizada em endereço diverso, supostamente residência de um dos sócios, com a entrega do aviso de recebimento a pessoa estranha à sociedade.

II – A teoria da aparência tem aplicação quando a citação da pessoa jurídica ocorre no endereço da sua sede ou filial e é recebida por pessoa que tenha relação com a empresa, seja de subordinação ou de representação.

III – Deu-se provimento ao recurso.